Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700764-28.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON CLEY SANTOS DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A defesa formula pedido de desistência do recurso (ID 56143356). Verifico que a procuração outorgada à patrona lhe dá poderes especiais para desistir (ID 55914912). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 89, VIII, do RITJDFT. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 18:48:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator